Tribunal: TJDFT
Processo: 0739008-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739008-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETA REFEICOES LTDA AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BETA REFEICOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, no processo n. 0705067-61.2022.8.07.0001, indeferiu a revogação da penhora sobre o veículo pela parte agravante, nos seguintes termos (decisão ID 246657799, na origem): Considerando que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos sócios; Considerando que ao integralizar o capital social com bens móveis, como um veículo, o sócio perde a titularidade do bem; Considerando que todo o patrimônio da pessoa jurídica responde por seus débitos e Considerando que não há impenhorabilidade de bem móvel com o fim de beneficiar um dos sócios, como ocorre com a impenhorabilidade do bem imóvel utilizado para fins de moradia, em uma interpretação garantista conferida pelo STJ, Indefiro a revogação da penhora sobre o veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ HB, Ano/Modelo 2014, Chassi 9BGPN68M0EB315094, Placa PAB7303. No mais, aguarde-se o cumprimento do mandado de avaliação e remoção do veículo (ID 240414242). Publique-se esta decisão para ciência das partes. Nas razões recursais (ID 76185286), a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre o veículo Chevrolet/CRUZE LTZ HB, ano/modelo 2014, placa PAB7303, utilizado, segundo alega a agravante, exclusivamente pelo sócio João Paulo Ferreira Ribeiro, pessoa com deficiência física, portador de hemofilia tipo B, com severas limitações de mobilidade e parcialmente dependente para atividades cotidianas. Alega que, mesmo após o encerramento das atividades da empresa, o referido sócio continuou pagando as prestações do veículo, que é utilizado por ele para tratamento médico, fisioterápico e outras necessidades sociais. Sustenta que a penhora do veículo viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da solidariedade (art. 3o, I, da CF), bem como o dever do Estado de garantir os direitos das pessoas com deficiência (art. 23, II, da CF). Alega que o veículo é bem de uso familiar e essencial à concretização dos direitos sociais à saúde e à dignidade, sendo cabível a ampliação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. Cita julgados do TJSP e do TRF4 que reconhecem a impenhorabilidade de veículos utilizados por pessoas com deficiência. Liminarmente, requer a antecipação da tutela, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, diante da iminente apreensão do veículo, essencial à locomoção e ao tratamento médico do sócio agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo e sua liberação da constrição judicial. Preparo recolhido (ID 76185294). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Por força do Princípio da Autonomia Patrimonial da Pessoa Jurídica, são distintos os patrimônios da pessoa jurídica e o dos sócios. No caso em apreço, o veículo constrito é de titularidade da pessoa jurídica, conforme se vê do ID 233534960 e ID 231905943. Nesse contexto, não há impedimento para que seja penhorado por dívida da própria pessoa jurídica executada. Não obstante o STJ reconheça a impenhorabilidade do bem imóvel da pessoa jurídica que é utilizado pelos sócios para fins de moradia, bem como haja entendimento no sentido da impenhorabilidade do veículo da pessoa jurídica que é essencial ao desempenho de sua atividade empresarial, não há previsão legal ou jurisprudencial de impenhorabilidade do bem móvel no intuito de tutelar o interesse do sócio que dele se utiliza. Ademais, embora a agravante aduza que o sócio é quem teria adimplido as parcelas do veículo, não há prova nesse sentido, razão pela qual não vislumbro qualquer motivo para excepcionar a penhorabilidade do bem em questão. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator